Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016918-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
RECORRIDOS: TARCIRIO ANTONIO GEBERT E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 75603007) interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 63074491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
‘(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. (...)’ (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016918-84.2020.8.11.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 21/10/2020, p. 26/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 64458988), estes foram rejeitados no acórdão id 71217480.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo de Instrumento, proposto pelo Banco Rabobank International Brasil S/A, manteve a decisão que deferiu o pedido de processamento da ação de Recuperação Judicial, proposta por Tacirio Antônio Gebert e Outros, e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.
O Recorrente alega violação aos artigos 1o, 48 e 51, da Lei no 11.101/05; artigos 422, 967, 968 e 971, do Código Civil; e artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não é possível o deferimento dos benefícios da recuperação judicial a produtor rural que solicitou sua inscrição na Junta Comercial há menos de 02 (dois) anos.
Recurso tempestivo (id 75826461) e preparado (id 75946455).
Sem contrarrazões, conforme id 79565990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que “o Tribunal a quo, ao silenciar acerca do pedido subsidiário do Recorrente, pelo qual se pretende a exclusão do crédito deste Recorrente da Recuperação Judicial, uma vez que constituído anos antes do registro empresarial dos Recorridos, violou o artigo 1.022, inciso II do Código de Processo Civil”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“A questão sub judice nesse agravo de instrumento, refere-se à admissibilidade da ação de recuperação judicial do grupo econômico formado por produtores rurais, quando seu registro na Junta Comercial é realizado há menos de dois anos da propositura do feito, posto que a matéria ainda não é pacífica na jurisprudência.
(...)
Desta forma, a conclusão é de que o artigo 48 da Lei 11.101/2005 expressamente estabelece como requisito formal a comprovação da atividade regular, não sendo necessariamente a inscrição da junta comercial, a depender da atividade exercida pelo empresário.
Ademais, o próprio §2o do artigo 48, possibilita a comprovação por meio de Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, no caso de atividade rural exercida por pessoa jurídica”. (id 63074491 - p. 3-6) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega não ser possível o produtor rural requerer o benefício da recuperação judicial na hipótese de não estar inscrito na Junta Comercial há mais de dois anos da data do respectivo pleito.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Desta forma, a conclusão é de que o artigo 48 da Lei 11.101/2005 expressamente estabelece como requisito formal a comprovação da atividade regular, não sendo necessariamente a inscrição da junta comercial, a depender da atividade exercida pelo empresário.
Ademais, o próprio §2o do artigo 48, possibilita a comprovação por meio de Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, no caso de atividade rural exercida por pessoa jurídica.
In casu, restou demonstrado por meio dos documentos acostados que os agravados apesar de terem realizado a inscrição na Junta Comercial em 27/01/2020 (Id no 53945982), exercem atividade rural desde 1980”. (id 63074491 - p. 6)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, composta pela Terceira e Quarta Turmas, as quais são as competentes para a análise das questões afetas ao Direito Privado.
A propósito, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial.
2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos ao artigo 1o, c/c artigo 48, caput, e § 2o, da Lei n. 11.101/2005, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
Diante desse quadro, inviável, igualmente, a admissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.